Tribunal: TJSP
Processo: 2098130-93.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
m regras de restrição de atividade econômica durante a pandemia do COVID-19 menos rígidas do que aquelas instituídas pelo Governo Estadual mediante os Decretos 64.881 e 64.994/20 (Plano São Paulo) – Redistribuição por prevenção ao MS 2084126-51.2020 - PLANO SÃO PAULO – Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas – Circunstância em que a maioria do colegiado do Colendo Órgão Especial do TJSP se posicionou no sentido da prevalência do decreto estadual sobre normas municipais de caráter menos restritivo à atividade econômica, considerado o seu caráter de generalidade e abstração (lei em tese) – Aplicação do princípio da colegialidade, ressalvada a posição pessoal do relator – Possibilidade do Município regredir de fases até a extinção do Plano São Paulo que resulta na permanência do interesse de agir para julgamento do mérito da demanda - Inconstitucionalidade dos artigos 1o; 4o; da expressão 'estabelecimentos comerciais e de serviços e escritórios profissionais' contida no caput do 9o; 10 a 13, todos do Decreto no 8.767, de 08 de maio de 2020, do Município de Tupã, à luz dos artigos 5o, 111, 144, 219, parágrafo único, item 1, e 222, inciso III, da Constituição Estadual – Ação julgada procedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2098130-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Dispositivos e expressões do Decreto no 8.767, de 08 de maio de 2020, do Município de Tupã, os quais implementam regras de restrição de atividade econômica durante a pandemia do COVID-19 menos rígidas do que aquelas instituídas pelo Governo Estadual mediante os Decretos 64.881 e 64.994/20 (Plano São Paulo) – Redistribuição por prevenção ao MS

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Dispositivos e expressões do Decreto no 8.767, de 08 de maio de 2020, do Município de Tupã, os quais implementam regras de restrição de atividade econômica durante a pandemia do COVID-19 menos rígidas do que aquelas instituídas pelo Governo Estadual mediante os Decretos 64.881 e 64.994/20 (Plano São Paulo) – Redistribuição por prevenção ao MS 2084126-51.2020 - PLANO SÃO PAULO – Implementação por Decreto Estadual para dar enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e jurídicas – Circunstância em que a maioria do colegiado do Colendo Órgão Especial do TJSP se posicionou no sentido da prevalência do decreto estadual sobre normas municipais de caráter menos restritivo à atividade econômica, considerado o seu caráter de generalidade e abstração (lei em tese) – Aplicação do princípio da colegialidade, ressalvada a posição pessoal do relator – Possibilidade do Município regredir de fases até a extinção do Plano São Paulo que resulta na permanência do interesse de agir para julgamento do mérito da demanda - Inconstitucionalidade dos artigos 1o; 4o; da expressão 'estabelecimentos comerciais e de serviços e escritórios profissionais' contida no caput do 9o; 10 a 13, todos do Decreto no 8.767, de 08 de maio de 2020, do Município de Tupã, à luz dos artigos 5o, 111, 144, 219, parágrafo único, item 1, e 222, inciso III, da Constituição Estadual – Ação julgada procedente.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000063687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2098130-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é réu PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUPÃ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO
“EX TUNC”. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098130-93.2020.8.26.0000 - voto no 32.364
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2098130-93.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réu: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUPÃ
Interessada: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
VOTO No 32.364
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Dispositivos e expressões do Decreto no 8.767, de 08 de
maio de 2020, do Município de Tupã, os quais implementam
regras de restrição de atividade econômica durante a
pandemia do COVID-19 menos rígidas do que aquelas
instituídas pelo Governo Estadual mediante os Decretos
64.881 e 64.994/20 (Plano São Paulo) Redistribuição por
prevenção ao MS 2084126-51.2020 - PLANO SÃO PAULO

Implementação
por
Decreto
Estadual
para
dar
enfrentamento efetivo contra a evolução da pandemia do
COVID-19, com a determinação de várias ações, obrigações
e restrições que atingem a esfera jurídica de pessoas físicas e
jurídicas Circunstância em que a maioria do colegiado do
Colendo Órgão Especial do TJSP se posicionou no sentido
da prevalência do decreto estadual sobre normas municipais
de caráter menos restritivo à atividade econômica,
considerado o seu caráter de generalidade e abstração (lei
em tese)
Aplicação do princípio da colegialidade,
ressalvada a posição pessoal do relator Possibilidade do
Município regredir de fases até a extinção do Plano São
Paulo que resulta na permanência do interesse de agir para
julgamento do mérito da demanda - Inconstitucionalidade
dos artigos 1o; 4o; da expressão 'estabelecimentos comerciais
e de serviços e escritórios profissionais' contida no caput do
9o; 10 a 13, todos do Decreto no 8.767, de 08 de maio de
2020, do Município de Tupã, à luz dos artigos 5o, 111,
144, 219, parágrafo único, item 1, e 222, inciso
III, da Constituição Estadual
Ação julgada
procedente.*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098130-93.2020.8.26.0000 - voto no 32.364
1-) Trata-se de ação ajuizada pelo douto
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo a
pretender a declaração de inconstitucionalidade dos
artigos 1o; 4o; expressão 'estabelecimentos comerciais e
de serviços e escritórios profissionais' contidas no
caput do 9o; 10 a 13, todos do Decreto no 8.767, de 08 de
maio de 2020, do Município de Tupã, que 'dispõe sobre o
retorno controlado da atividade econômica e a transição
para o regime de distanciamento social seletivo (DSS)
recomendada
pelo
Ministério
da
Saúde
no
boletim
epidemiológico 7, no enfrentamento da epidemia por
Covid-19.'
O processo foi inicialmente distribuído à
relatoria do Des. Renato Sartorelli (fls. 114), mas na
petição de fls. 116/118 o Prefeito Municipal pediu a
reunião
com
o
MS
no
2084126-51.2020.8.26.0000,
da
relatoria deste subscritor, porque aquele Decreto foi
editado justamente pela concessão de liminar nesses
autos. Houve representação à douta Vice- Presidência (fls.
120/123),
que
deliberou
pela
redistribuição (fls. 125).
Foi
negada
a
antecipação
a
tutela
cautelar (fls. 205/208).
Houve
as
informações
de
estilo
do
respectivo Prefeito (fls. 267/269), seguindo-se parecer
opinativo da douta Procuradoria Geral de Justiça pela
procedência do pedido segundo os argumentos despendidos
na petição inicial, apesar do Município ter passado para
a fase amarela no Plano São Paulo (fls. 297/302).
É o breve relatório.
2.1 DO PLANO SÃO PAULO
O Mandado de Segurança que ensejou a
distribuição
por
prevenção
para
o
presente
subscritor teve como objeto a discussão sobre a
existência, ou não, de autonomia municipal para
estabelecer
regras
locais
de enfrentamento
da
pandemia, dentro dos parâmetros do chamado 'Plano
São Paulo', instituído pelo Decreto 64.994/20 em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098130-93.2020.8.26.0000 - voto no 32.364
prosseguimento
às
determinações
do
Decreto
64.881/20.
Este
plano
dividiu
o
território
estadual em 16 departamentos regionais de saúde
(DRS), segregando-os por fases (vermelha, laranja,
amarela, verde e azul), segundo indicadores que
avaliam a capacidade do sistema de saúde (taxa de
ocupação
de
leitos
por
infectados
covid
e
quantidade disponível deste por faixa de 100 mil
habitantes) e a evolução da pandemia (número de
casos, quantidade de internações e óbitos, nos
últimos 7 dias).
Ao
examinar
referido
plano,
sobreveio decisão deste Colendo Órgão Especial no
sentido da prevalência do Decreto 64.881/2020 (e
por
consequência,
também
o Decreto 64.994/20)
sobre
decretos
municipais
de
caráter
menos
restritivo, por serem considerados 'lei em tese',
conforme
voto
condutor
(e
vencedor)
do
Des.
Ferreira Rodrigues, relator designado para redação
ao respectivo acórdão:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Impetração
pelo
Município de Tupã. Alegação de que o Decreto
Estadual n. 64.881/2020, que instituiu a
quarentena em razão da pandemia do COVID-19,
alcança indistintamente os 645 municípios do
Estado, com o mesmo padrão de isolamento, sem
qualquer critério, estudo ou motivação técnica. Pedido de reconhecimento de
ilegalidade do ato, por vício de motivação.
Rejeição. Impetração contra lei em tese.
Inadmissibilidade. Incidência do enunciado da
Súmula 266 do STF. Precedente deste C. Órgão
Especial
(Mandado
de
Segurança
n.
2106870-40.2020.8.26.0000, Rel. Des. Beretta
da
Silveira,
j.
24/06/2020).
Segurança
denegada, prejudicado o agravo interno.” (MS
2084126-51.2020.8.26.0000, j. 02/09/2020)
No referido julgamento, este relator
externou o entendimento pessoal de que no sistema
constitucional de competências concorrentes o ente
Estadual,
na eventual inércia da União, pode
editar regras gerais (Plano São Paulo), mas não
poderia adentrar na autonomia municipal sobre a
sua aplicação local de enfrentamento da pandemia
COVID-19,
desde
que
fundada
em
índices
epidemiológicos próprios justificadores. E, nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098130-93.2020.8.26.0000 - voto no 32.364
caso, o Plano São Paulo seria norma de efeitos
concretos sobre a esfera jurídica das pessoas
físicas e jurídicas por ele atingidos, inclusive o
próprio ente federativo municipal que teria um
certo
cerceamento
na
sua atividade
de gestão
administrativa. Fui voto vencido, e declarado,
ficando a redação do acórdão designada para o
douto Des. Ferreira Rodrigues.
A douta maioria do colegiado deste
Órgão Especial se posicionou no sentido de que
pessoas
físicas
e
jurídicas
domiciliadas
no
território paulista devem se enquadrar nos ditames
do citado Decreto no 64.994/20 (Plano São Paulo),
seguindo rigorosamente as flexibilizações e restrições correspondentes a cada fase de categorização das
DRS's, segundo parâmetros
e
estratégias implementadas pelo Governador.
Noutro aspecto, como o Plano São
Paulo não foi ultimado em razão da pandemia ainda
não estar sob controle absoluto, inclusive com
possibilidade de 'novas ondas' de infecção até que
a
população
esteja
devidamente
imunizada
por
vacina eficaz, há probabilidade de regressão de
fases pelos Municípios, razão pela qual o fato da
DRS IX (Marília), da qual faz parte Tupã, se
encontrar na fase amarela desde o último balanço
do Comitê responsável (09/10/2020), implica dizer
que remanesce o interesse de agir para a solução
da demanda pelo seu mérito.
Assim, em respeito ao princípio da
colegialidade para estabilização da jurisprudência
nos Tribunais, segundo artigos 926 e 927, inciso
IV, do NCPC, bem como para não haver decisão
conflitante
com
a
exarada
no
citado
MS
2084126-51.2020,
é o caso de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1o; 4o; da expressão 'estabelecimentos comerciais e de
serviços e escritórios profissionais' contidas no
caput do 9o; 10 a 13, todos do Decreto no 8.767,
de 08 de maio de 2020, do Município de Tupã, por
violação aos artigos 5o, 111, 144, 219, parágrafo
único, item 1, e 222, inciso III, da Constituição
Estadual.
2.2 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2098130-93.2020.8.26.0000 - voto no 32.364
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto, e ressalvada minha posição pessoal, julgo
procedente a ação para declarar inconstitucional os
artigos 1o; 4o; a expressão 'estabelecimentos comerciais
e de serviços e escritórios profissionais' contidas no
caput do 9o; 10 a 13, todos do Decreto no 8.767, de 08 de
maio de 2020, do Município de Tupã, por confronto
vertical
com
os
artigos
5o,
111,
144,
219,
parágrafo único, item 1, e 222, inciso III, da
Constituição Estadual, com efeitos 'ex tunc'.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, julga-se procedente a ação.
JACOB VALENTE
Relator